Tribunal: TJES
Processo: 0024738-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024738-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NORTE SUL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLARO EQUÍVOCO DO EXEQUENTE AO REQUERER A EXTINÇÃO DO FEITO. ATOS PROCESSUAIS QUE REVELAM A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de execução na qual o exequente, após vários pedidos regulares tendentes a obter a satisfação do seu crédito (pedido de penhora, de registro do termo de penhora no Cartório de Registro de Imóveis, requerimento de avaliação do bem), formula pedido de extinção do feito ante o cumprimento da obrigação. 2. Sentença que, fundada em erro cometido pelos patronos da parte exequente, baseia-se em ato inexistente e sem comprovação nos autos (satisfação da obrigação). 3. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos para regular processamento do feito. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024738-21.2014.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS: NORTE SUL COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA, ADEVANIL SEBASTIÃO LUBE, ELIZETE VIEIRA LUBE e GRAZIELLA VIEIRA LUBE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em Ação de Execução proposta por Banco Santander (Brasil) S/A em face de Norte Sul Comércio de Parafusos Ltda, Adevanil Sebastião Lube, Elizete Vieira Lube e Graziella Vieira Lube, o MM. Juiz
a quo
, após requerimento do Exequente (fl. 207) de “
extinção da ação, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil
”, proferiu Sentença (fl. 208, integrada às fls. 214-214v) de extinção do feito nos termos dos arts. 924, II e 925 do Código de Processo Civil - CPC.

O Banco Exequente, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 216-220) com pedido de reforma da Sentença, uma vez que teria cometido erro ao requerer a extinção do feito executivo; tal erro, destaca, seria flagrante quando comparado com petição imediatamente anterior, no qual havia formulado pedido de penhora de bens imóveis dos Executados, ora Apelados.

De fato, sem maiores delongas, da análise dos autos é possível constatar equívoco no requerimento formulado pelo Apelante na petição de fl. 207, equívoco este que pode ser corrigido no julgamento do presente recurso, porquanto não houve pagamento da obrigação, de modo que não há como manter Sentença que se baseia,
data maxima venia
, em fato inexistente - ainda que decorrente de erro dos Patronos do Banco Apelante.

O erro se constata facilmente pela simples leitura dos autos, a iniciar pela petição de fl. 133, na qual o Banco Apelante informa que um prévio acordo firmado com os Executados (Apelados) Adevanil Sebastião Lube, Elizete Vieira Lube e Graziella Vieira Lube (avalistas da empresa Executada e também Apelada) havia sido descumprido, motivo pelo qual requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem imóvel dado em garantia pelos Apelados.

Na sequência, após reiteração do pedido (fl. 136) com a juntada de documentos solicitados pelo Juiz, fora deferida (fl. 158) a penhora; o Banco Apelante requereu (fl. 182) fosse lavrado termo de penhora para possibilitar a averbação do Cartório de Registro de Imóveis; o Juiz determinou (fl. 190) a lavratura do termo de penhora; o Banco requereu (fl. 193) a avaliação do bem penhorado e juntou (fl. 200) o pedido ao Cartório de Registro de Imóveis de registro da penhora na matrícula do bem respectivo.

Toda esta sequência demonstra o trâmite regular do processo executivo, com o Apelante praticando atos processuais regulares na busca de satisfação de seu crédito, atos estes claramente incompatíveis com o requerimento de extinção do feito sem nenhum documento a comprovar o pagamento da dívida.

Por estas razões, minha conclusão é pelo provimento do recurso, com determinação de retorno dos autos para retomada da marcha processual executiva, o que impõe a anulação da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno do feito à origem para seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.